Tribunal: STF
Processo: ARE 1560491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    APELO DE CÁSSIO DA SILVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIANTE DA ILEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DAS CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS ENTRE OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA COLHIDA EM PROCESSO DISTINTO, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, E DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ADEMAIS, INÉRCIA DAS DEFESAS QUANTO A REALIZAÇÃO DE EVENTUAL PERÍCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA CALCADA NA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONVERSAS VIA APLICATIVO (MESSENGER), CORROBORADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA ENTRE OS AGENTES PARA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE INVALIDAR A EXASPERAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES COMERCIALIZADOS (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). PENAS INALTERADAS.



    IRRESIGNAÇÃO DE JOSÉ SANTIAGO RODRIGUES. PRELIMINARES. INÉPCIA DE DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXORDIAL QUE DESCREVE DE FORMA SUFICIENTE E COERENTE A CONDUTA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA, ADEMAIS, QUE FICA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (MESSENGER), CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, QUE DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO ESQUEMA CRIMINOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INACOLHIMENTO. ASSOCIAÇÃO QUE COMPROVADAMENTE AGIA EM FESTAS PRIVADAS, MUITAS ORGANIZADAS ATÉ MESMO PELO APELANTE CÁSSIO. PENAS INALTERADAS.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; 93, IX; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente